Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704202-18.2021.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAFAEL KELLERMAN ARAUJO PATRICIO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDUARDO ABREU TAVARES, RODRIGO DE OLIVEIRA MACHADO DESPACHO Diante da interposição de embargos de declaração (id.71908257), proceda-se à intimação das partes Embargadas e, após, vistas ao Ministério Público. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora